Tribunal: STF
Processo: Ext 1520
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-13
Data de publicação: 2018-03-13

Ementa:
EMENTA



     



    Extradição instrutória. Governo de Israel. Questão de ordem. Concordância do extraditando. Possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator. Precedente. Inteligência do art. 87 da Lei nº 13.445/17. Extorsão praticada no âmbito de organização criminosa. Artigo 428 do Código Penal e art. 3º da Lei de Combate ao Crime Organizado de Israel (Lei nº 5763/2003). Dupla tipicidade. Reconhecimento em parte. Correspondência ao crime de extorsão previsto no art. 158 do Código Penal brasileiro. Inaplicabilidade da causa de aumento de pena decorrente de organização criminosa. Crime praticado anteriormente à vigência da Lei nº 12.850/13. Convenção de Palermo, que não se qualifica, constitucionalmente, “como fonte formal direta legitimadora da regulação normativa concernente à tipificação de crimes e à cominação de sanções penais”. Precedente. Sujeição do extraditando tão somente ao tipo fundamental do art. 428 do Código Penal israelense. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Pedido parcialmente deferido.



    1. Diante da necessidade de se precisarem os efeitos da concordância do extraditando com o pleito extradicional, sob a óptica do art. 87 da Lei nº 13.445/17, submeteu-se a matéria em questão de ordem ao Colegiado.



    2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal delegou a seus membros o poder de, “se assim o entenderem pertinente”, decidirem monocraticamente os “pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando, com fundamento em norma convencional autorizativa (...), manifestar, expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, hipótese em que o ato de homologação judicial de referida declaração equivalerá, para todos os efeitos, à decisão final do processo de extradição, ouvindo-se, previamente, a douta Procuradoria-Geral da República” (Ext nº 1.476/QO-Governo de Portugal, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/10/17).



    3. Ante a ausência de tratado de extradição entre a República Federativa do Brasil e o Estado de Israel, não haveria como se aplicar, em sua literalidade, o precedente em questão.



    4. Ocorre que, no curso do processo, entrou em vigor a Lei nº 13.445/17, que conferiu nova disciplina à extradição.



    5. Nos termos do art. 87 do referido diploma legal, “o extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”.



    6. Por sua vez, o art. 90 da Lei nº 13.445/17 determina que “nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão”. 



    7. Nesse contexto, haja ou não concordância do extraditando, o pleito extradicional necessariamente deverá ser submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal.



    8. Havendo concordância do extraditando, o pleito extradicional deverá tramitar de forma mais célere, independentemente de norma convencional, adotando-se a mesma ratio do julgado proferido na questão de ordem na Ext nº 1.476/Governo de Portugal.



    9. Questão de ordem que se resolve no sentido de que competirá ao Relator, monocraticamente, após manifestação da Procuradoria-Geral da República, homologar a declaração de consentimento do extraditando que vier a ser exarada nos termos do art. 87 da Lei nº 13.445/17, independentemente da existência de norma convencional, decisão que equivalerá, para todos os efeitos, ao pronunciamento final dos órgãos fracionários da Suprema Corte nos processos de extradição.



    10. O Estado requerente possui competência para a instrução e julgamento dos fatos narrados nos documentos que instruem a Nota Verbal nº 95, pois o crime imputado ao extraditando foi praticado em seu território (art. 78, I, da Lei nº 6.815/80, vigente à época em que o pedido de extradição foi deduzido, correspondente ao art. 83, I, da Lei nº 13.445/17).



    11. O crime não possui conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 77 da Lei nº 6.815/80, vigente à época em que o pedido de extradição foi deduzido, correspondente ao art. 82, VII, da Lei nº 13.445/17.



    12. O pedido formal de extradição foi devidamente instruído pelo Estado requerente com cópia do mandado de prisão expedido por autoridade judiciária competente (Tribunal do Distrito de Beer-Sheva), havendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, bem como do local, da data, da natureza e das circunstâncias do fato delituoso (art. 80 da Lei nº 6.815/80, correspondente ao art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17).



    13. O requisito da dupla tipicidade foi preenchido, uma vez que o art. 428 do Código Penal israelense, que tipifica o crime de extorsão, encontra correspondência no art. 158 do Código Penal Brasileiro.



    14. Existe óbice à incidência da causa de aumento de pena do art. 3º da Lei de Combate ao Crime Organizado (Lei nº 5763-2003) de Israel, segundo o qual “[u]ma pessoa que cometa um crime no âmbito das atividades de uma organização criminosa, não (sic) estando um crime ao abrigo desta Lei ou um crime pelo qual a penalidade prescrita é a prisão perpétua obrigatória, será responsável pelo dobro da penalidade prevista para esse crime, mas não mais que a prisão por vinte e cinco anos”.



    15. A extorsão imputada ao extraditando teria sido praticada em novembro de 2010, sendo que o crime de organização criminosa somente veio a ser tipificado no Brasil pelo art. 2º da Lei nº 12.850/13.



    16. Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “convenções internacionais, como a Convenção de Palermo, não se qualificam, constitucionalmente, como fonte formal direta legitimadora da regulação normativa concernente à tipificação de crimes e à cominação de sanções penais” (RHC nº 121.835/-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/11/15).



    17. O Estado Requerente fundamentou o pedido de extradição, mediante promessa de reciprocidade, exatamente na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), a reforçar a conclusão de que o crime de extorsão imputado ao extraditando teria sido praticado no contexto de uma organização criminosa, e não de mera quadrilha (ou associação criminosa).



    18. Afastada a incidência da causa de aumento de pena da Lei de Combate ao Crime Organizado (Lei nº 5763-2003) de Israel, o extraditando deverá responder perante o Estado requerente tão somente pelo tipo fundamental do art. 428 do Código Penal israelense, sujeitando-se à pena máxima de 9 (nove) anos de reclusão.



    19. Encontra-se presente o requisito da dupla punibilidade, haja vista que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva sob a óptica da legislação de ambos os Estados (art. 77, VI, da Lei nº 6.815/80, correspondente ao art. 82, VI, da Lei nº 13.445/17.).



    20. Pedido parcialmente deferido para o fim de se autorizar a extradição pela imputação descrita no art. 428 do Código Penal israelense, afastando-se a incidência da causa de aumento de pena referente à organização criminosa (art. 3º da Lei de Combate ao Crime Organizado de Israel (Lei nº 5763/2003).



    21. Deverá o Estado Requerente, para se efetivar a entrega do extraditando, assumir os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17, dentre os quais os de “não submeter o extraditando a prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição” (inciso I), ”computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição” (inciso II) e “não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame” (inciso IV)



    22. Havendo notícia de que o extraditando foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, por uso de documento falso no Brasil, deverá ser observado o disposto no art. 95 da Lei nº 13.455/17.